Tribunal: TJSP
Processo: 2090851-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COBRANÇA DE MULTA POR ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES PELO EXEQUENTE, ENTENDEU NÃO HAVER EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS E INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - EM QUE PESE O PRAZO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COBRANÇA DE MULTA POR ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES PELO EXEQUENTE, ENTENDEU NÃO HAVER EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS E INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - EM QUE PESE O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL FINDASSE EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TENDO SIDO AS CHAVES ENTREGUES EM 18 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO, NÃO HAVIA COMINAÇÃO DE MULTA – DISCUSSÃO ACERCA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA – DECISÃO PROFERIDA NO AI 2304664-69.2020.8.26.0000 EM QUE O AGRAVANTE NÃO LOGROU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA EVITAR O LEVANTAMENTO DE VALORES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO-SOMENTE PARA CONSIGNAR QUE O RECORRENTE DEVERÁ SER RESSARCIDO DOS R$ 87,27 DESPENDIDOS COM A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA